Tribunal: TJES
Processo: 5000566-56.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000566-56.2024.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANDERSON DA SILVA NETO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL n. 5000566-56.2024.8.08.0022

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANDERSON DA SILVA NETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
I
NCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES
AMBIENTAIS
.
ART. 50 DA LEI 6.776/79 E ART. 60 DA LEI 9.605/98.
PENA MÁXIMA POTENCIAL SUPERIOR A 2 ANOS. NULIDADE DO PROCESSO. REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE.
DECISÃO
ANULADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão de ID. 13248859, que rejeitou a denúncia oferecida contra ANDERSON DA SILVA NETO, pelos delitos previstos no artigo 50, da Lei 6.766/79 e artigo 60, da Lei 9.605/98.

Em suas razões (ID. 13248861), o apelante sustenta que as condutas previstas no art. 50, da Lei 6.766/79 podem ser praticadas em imóveis urbanos ou rurais, desde que o parcelamento seja feito para fins urbanos, o que entende ser o caso. Alega que os loteamentos foram destinados para moradia, e que isso descaracteriza o imóvel como rural. Quanto ao art. 60 da Lei 9.605/98, sustenta que trata-se de crime de mera conduta ou perigo abstrato, não exigindo o efetivo dano ao meio ambiente. Afirma que restou evidenciada a autoria e materialidade do crime, e que não foi apresentada nenhuma autorização das obras realizadas. Pugna pela reforma da decisão, para que a denúncia seja recebida e haja o regular prosseguimento do feito.

O apelado apresentou contrarrazões (ID. 13248864), aduzindo a existência de vícios insanáveis na denúncia, posto que não há indícios de parcelamento irregular com finalidade de destinação urbana ao solo. Sustenta, ainda, que não foi comprovada a necessidade de licenciamento ambiental para a intervenção realizada no terreno e a existência de indícios de impacto ambiental ou de potencial poluidor no córrego. Pugna pela manutenção da decisão que rejeitou a denúncia.

Foi emitido parecer pelo Ministério Público, em sede recursal (ID. 13557543), no sentido de que deve ser declarada a incompetência do Juizado Especial Criminal, tendo em vista que a pena máxima potencial, no caso, é de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses.

É o relatório.

VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que ela preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo na forma dos art
.
82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Conforme se extrai da denúncia, os delitos atribuídos ao autor do fato/apelado estão previstos no artigo 50 da Lei 6.766/79 e artigo 60 da Lei 9.605/98,
in verbis
:

Art. 50. Constitui crime contra a Administração Pública.

I - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, ou em desacordo com as disposições desta Lei ou das normas pertinentes do Distrito Federal, Estados e Municipíos;

II - dar início, de qualquer modo, ou efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos sem observância das determinações constantes do ato administrativo de licença;

III - fazer ou veicular em proposta, contrato, prospecto ou comunicação ao público ou a interessados, afirmação falsa sobre a legalidade de loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou ocultar fraudulentamente fato a ele relativo.

Pena: Reclusão, de 1(um) a 4 (quatro) anos, e multa de 5 (cinco) a 50 (cinqüenta) vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Diante disso, o
parquet
atuante no Colegiado Recursal suscitou a
incompetência dos juizados especiais criminais para julgar a presente demanda, requerendo portanto a nulidade da
decisão
e a remessa a
o E. Tribunal de Justiça
.

Tendo isso em vista, entendo que a decisão deve ser anulada. Explico.

A questão da competência do Juizado Especial Criminal
d
eve ser analisada à luz da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, podendo ser
reconhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição
. Conforme estabelece o art. 61 da Lei nº 9.099/1995, o Juizado Especial Criminal tem competência para julgar tão somente os crimes considerados de menor potencial ofensivo, definidos como aqueles cuja pena máxima não ultrapassa dois anos.

No presente caso, quanto ao delito previsto no artigo 50 da Lei 6.766/79, a pena máxima abstrata é de 4 anos e, somente esta já extrapola o limite legal. No que concerne ao delito previsto no art. 60 da Lei 9.605/98, a pena máxima abstrata é de 6 meses.

Assim, considerando-se o concurso material dos crimes (art. 69 do CP), a soma das penas máximas potenciais alcança 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses
, valor que ultrapassa em muito o limite legal para a competência do Juizado Especial Criminal.

Nesse sentido, o STJ, no julgamento do Habeas Corpus nº 530.268/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, assentou que
"para fins de fixação de competência do Juizado Especial,
será considerada a soma das penas máximas cominadas aos delitos, em concurso material,
com as causas de aumento que lhes sejam imputadas, igualmente em patamar máximo,
resultado que, ultrapassado o montante de dois anos, fica afastada a competência do Juizado Especial Criminal
(HC n. 530.268/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019).”
(grif
o nosso)

Diante desse quadro, resta evidente que o Juizado Especial Criminal, ao assumir o processamento e julgamento da presente ação penal, incorreu em incompetência absoluta, nos termos do art. 60 e 61 da
Lei 9.099/95
. Trata-se de vício insanável, que gera a nulidade de todo o processo, sendo possível sua impugnabilidade a qualquer tempo.

Assim, considerando que a pena máxima em abstrato,
sendo
computado o concurso material, ultrapassou o limite de dois anos estabelecido pela Lei nº 9.099/1995, conclui-se que o Juizado Especial Criminal não detinha competência para processar e julgar o presente feito. Em que pese a decisão recorrida tenha rejeitado a denúncia, está eivada de nulidade absoluta, devendo ser anulada, com a consequente remessa dos autos ao Juízo Criminal competente para novo processamento e julgamento.

Consequentemente, resta prejudicada a análise das demais matérias objeto do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DE
CLARO,
ex officio,
A
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL
,
e consequentemente, a
NULIDADE
d
o processo perante o Juizado Especial Criminal, por incompetência absoluta e
DETERMINO
a remessa dos autos ao Juízo Criminal competente (Vara Criminal comum) para novo processamento e julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)